Tribunal: STF
Processo: ARE 1395362
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. INAPTIDÃO NA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA. CANDIDATA INSCRITA NA VAGA DE PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. LIMITAÇÕES FÍSICAS DEVIDO A PROBLEMAS NA COLUNA VERTEBRAL. PLEITO DE ATENDIMENTO DIFERENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. LEI ESTADUAL N. 12.870/2004 QUE ASSEGURA ÀS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS O DIREITO DE SE INSCREVER EM CONCURSO PÚBLICO, EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS DEMAIS CANDIDATOS, DESDE QUE AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO OU EMPREGO SEJAM COMPATÍVEIS COM A NECESSIDADE ESPECIAL DE QUE É PORTADORA. LEI COMPLEMENTAR N. 453/2009 QUE EXIGE COMO REQUISITO BÁSICO PARA O INGRESSO NAS CARREIRAS DA POLÍCIA CIVIL A APTIDÃO FÍSICA PLENA. INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO ESTABELECENDO EXPRESSAMENTE QUE O TRATAMENTO DIFERENCIADO AO CANDIDATO PORTADOR DE ALGUMA NECESSIDADE ESPECIAL NÃO ABRANGE QUAISQUER ADAPTAÇÕES NA PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 



    ‘O concurso público tem como requisito fundamental a igualdade de condições entre os participantes, pelo que não seria admissível que se garantissem condições diferenciadas aos concorrentes, sob pena de se desobedecer ao princípio constitucional da isonomia. A demonstração da igual condição do concorrente, em termos de desempenho e possibilidade de cumprir as funções do cargo disputado, é próprio do concurso público, não se distinguindo pela peculiar condição de um ou outro candidato’ (STF, Recurso Extraordinário n. 676.335/MG, rela. Min. Cármen Lúcia, j. 26-2-2013)" (Apelação Cível n. 0332281-33.2014.8.24.0023, da Capital, Relator: Desembargador Odson Cardoso Filho, j. em 24/5/2018). (eDOC 9, p. 1)



    No recurso extraordinário (eDOC 11), interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação ao artigos 5º, caput, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, aduz-se, em síntese, violação ao princípio da igualdade, uma vez que a exigência de que os portadores de necessidade especiais se submetam a testes físicos em igualdade de condições com os demais candidatos é desarrazoada. 



    Inicialmente, o processo foi devolvido ao Tribunal de origem, pela Presidência do STF, para aplicação do tema 567 da sistemática da repercussão geral (eDOC 21).



    Entretanto, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu que o caso não se amoldaria ao paradigma indicado, motivo pelo qual os autos retornaram ao STF (eDOC 24).



    O Procurador-Geral da República se manifesta pelo não conhecimento do recurso em parecer assim ementado:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE DO RECURSO. SÚMULA 287/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS EM EDITAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO ELENCO FÁTICO E PROBATÓRIO DA DEMANDA. OFENSA REFLEXA. NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário com agravo”. (eDOC 35)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que, de fato, a matéria apreciada no tema 567 da repercussão geral é distinta da controvérsia tratada nos presentes autos.



    Passo então à análise do recurso.



    Com efeito, verifica-se que o aresto recorrido reconheceu a legalidade do teste de aptidão física realizado, considerando que a referida exigência é justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.



    Conforme ressaltado pelo Tribunal de origem, existe previsão legal no edital 002/SSP/DGPC/ACDEPOL/2014 do teste de aptidão física como condição de ingresso no cargo. Ademais, consignou a Corte a quo que a Lei 12.870/2004, do Estado de Santa Catarina (revogada pela Lei nº 17.292/2017), exige isonomicamente o teste físico de todos os candidatos, bem como que a Lei Complementar 453/2009 do Estado de Santa Catarina prevê a realização de prova de capacidade física com aptidão plena para ingresso na Carreira da Polícia Civil. 



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas editalícias, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, destaca-se que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não há abuso de poder ou ilegalidade em cláusula de edital que preveja a realização de teste de aptidão física quando a natureza e as atribuições do cargo justifiquem, em consonância com o princípio da razoabilidade, a referida exigência. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE ESFORÇO FÍSICO. DESPROPORCIONALIDADE. EXIGÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS 279 E 454 /STF. 1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido ‘de que a exigência editalícia de prova de aptidão física deverá guardar relação de proporcionalidade com as atribuições a serem exercidas nos respectivos cargos’ (RE 733.705, Rel. Min. Gilmar Mendes). Precedentes. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seriam necessárias a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como das cláusulas do edital. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 927.803 AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.9.2016; grifei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Concurso público. Escrivão de polícia. Teste de aptidão física. Previsão legal e editalícia. Acórdão recorrido assentou que as atribuições previstas pela lei justificam a realização do teste físico. Necessidade de reexame da legislação local aplicável. Ofensa reflexa. 3. Ausência de abuso de poder ou ilegalidade em cláusula de edital que preveja a realização de teste de aptidão física quando a natureza e as atribuições do cargo justifiquem, em consonância com o princípio da razoabilidade, a referida exigência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 147.162 AgR, de minha Relatoria, Segunda Turma, DJe 13.11.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, IV, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente